Tribunal: CARF
Processo: 11040.904023/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.904023/2018-72
RESOLUÇÃO
1402-001.918 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS
S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("Recorrente") em face do Acórdão no 109-020.940 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou
improcedente sua Manifestação de Inconformidade.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.918 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.904023/2018-72
2
O litígio tem origem na homologação parcial da Declaração de Compensação
(DCOMP) no 39216.51397.061218.1.7.04-6173. Nesta declaração, a Recorrente pleiteou a
compensação de um crédito de IRPJ, classificado como "Pagamento Indevido ou a Maior", no valor
de R$ 8.969.183,51, originado de um DARF de R$ 9.921.600,00 recolhido em 28/03/2012,
referente ao período de apuração (PA) de janeiro de 2012. A autoridade fiscal, contudo,
reconheceu apenas R$ 6.652.316,26 do crédito, homologando parcialmente a compensação.
Em sua defesa, a Recorrente alega que o IRPJ devido para o PA de janeiro/2012 era
de apenas R$ 2.965.605,73, conforme sua DCTF e DIPJ. Sustenta que este débito já havia sido
quitado por outros pagamentos, especificamente por meio do PER/DCOMP no
10563.84024.200814.1.3.04-1097, que utilizou um crédito originado de um DARF no valor
principal de R$ 4.831.340,72. Adicionalmente, menciona um terceiro pagamento, via PER/DCOMP
no 09077.45375.200814.1.3.04-7591, no valor de R$ 7.247.011,08. Diante disso, pleiteia o
reconhecimento integral do crédito de R$ 9.921.600,00, pois o débito de estimativa já estaria
coberto.
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação, afirmando que a própria
DCTF ativa da Recorrente indica um débito de IRPJ de R$ 2.965.605,73 para janeiro/2012. A
decisão recorrida concluiu que este valor foi corretamente alocado do DARF de R$ 9.921.600,00,
resultando no saldo a restituir de R$ 6.652.316,26. A DRJ refutou a alegação da Recorrente,
afirmando que os pagamentos de R$ 4.831.340,72 e R$ 7.247.011,08 não foram utilizados para
quitar o IRPJ de janeiro/2012, mas sim para compensar outros débitos, conforme demonstrado
nos respectivos PER/DCOMPs.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento, conforme
discorrido a seguir.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.918 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.904023/2018-72
3
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
No caso, a empresa transmitiu a DCOMP no 39216.51397.061218.1.7.04-6173 com
crédito de pagamento indevido ou a maior de um DARF de estimativa de IRPJ da janeiro de 2012
no valor de R$ 9.921.600,00 recolhido em 28/03/2012.
A autoridade fiscal, contudo, reconheceu apenas R$ 6.652.316,26 do crédito,
homologando parcialmente a compensação. Este reconhecimento parcial decorreu do fato que
este DARF foi utilizado pelos sistema da RFB para quitar o débito de estimativa de janeiro/2012 no
valor de R$ 2.965.605,73.
A Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade, sustenta que o débito em
questão já havia sido quitado por um pagamento anterior. Para corroborar sua tese, juntou em
seu Recurso Voluntário (docs. 1 a 3) comprovantes de arrecadação do e-CAC que demonstram a
existência de três pagamentos distintos de IRPJ, todos recolhidos na mesma data (28/03/2012) e
para o mesmo período de apuração (janeiro/2012):
• Pagamento I: Principal de R$ 4.831.340,72;
• Pagamento II: Principal de R$ 7.247.011,08;
• Pagamento III: Principal de R$ 9.000.000,00 (valor total de R$ 9.921.600,00), que
deu origem ao crédito deste processo.
Vê-se que há verossimilhança nas suas alegações, pois a defesa argumenta que o
débito de R$ 2.965.605,73 foi quitado com o saldo remanescente do "Pagamento I", após este ter
sido utilizado para gerar o crédito da PER/DCOMP no 10563.84024.200814.1.3.04-1097.
Afirma que do valor pago no pagamento I (R$ 4.831.340,72), foi utilizado como
crédito na DCOMP 10563.84024.200814.1.3.04-1097 o valor de R$ 1.865.734,99, restando um
saldo de R$ 2.965.605,73 , que é valor exato do débito em discussão.
Este relator recebeu o processo 11040.901307/2020-21 para elaboração e relatório
e voto e que está sendo julgado nesta mesma reunião de julgamento. Naquele processo discute-se
o saldo negativo de IRPJ do qual os pagamentos de estimativa aqui discutidos possuem evidente
correlação.
Nas e-fls. 16 do PAF 11040.901307/2020-21 há uma cópia do despacho decisório
que analisou o crédito de saldo negativo. Vemos que apesar dos vultosos valores recolhidos de
estimativa, como vemos acima somente em janeiro de 2012, foi computado na apuração apenas o
valor de R$ 2.965.605,73:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.918 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.904023/2018-72
4

Nas e-fl.s 39 do mesmo PAF 11040.901307/2020-21 vemos o relatório de análise do
crédito em que a recorrente informou na DCOMP apenas um único pagamento na composição do
saldo negativo de todo o ano de 2012:

No entanto, não é possível apenas por esta informação saber qual dos três DARFs
foi utilizado pelo sistema da RFB para a composição do saldo negativo.
O acórdão recorrido, por sua vez, afirma que a Recorrente alegou que o débito foi
"quitado via Dcomp no 10563.84024.200814.1.3.04-1097". Esta afirmação é, a nosso ver,
equivocada, pois a defesa não alega que o débito foi pago pela DCOMP, mas sim que foi pago pelo
saldo do DARF que deu origem ao crédito daquela DCOMP 10563.84024.200814.1.3.04-1097.
Vejamos o trecho do Recuso Voluntário abaixo:
“Em relação ao PAGAMENTO I, ao perceber o erro, a Recorrente apresentou
PER/DCOMP 10563.84024.200814.1.3.04-1097 (fls. 100/106) indicando como
INDÉBITO o valor de R$ 1.865.734,99. OU seja, do valor de R$ 4.831.340,72 pago
indicou que tinha recolhido indevidamente a quantia de R$ 1.865.734,99. A
diferença entre tais montantes é o valor de R$ 2.965.605,73 que é o valor
efetivamente devido no período.”
A análise de tais documentos por este julgador indica, em princípio e em juízo de
delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos à Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Quando um contribuinte realiza mais de um pagamento para um mesmo débito, os
sistemas da RFB podem alocar o débito numa ordem de alocação diferente da pretendida pelo
contribuinte. E parece que aqui se trata exatamente disto. O sistema alocou o débito de estimativa
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.918 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.904023/2018-72
5
no pagamento III, reconhecendo o crédito apenas parcialmente. O contribuinte pretendia quitar
este débito de estimativa (R$ 2.965.605,73) por meio do pagamento I (R$ 4.831.340,72).
A alegação da defesa também possui razoabilidade ao afirmar que o pagamento I
(R$ 4.831.340,72), após vincular o débito de estimativa de R$ 2.965.605,73, e computando-o na
apuração (PAF 11040.901307/2020-21), restaria um saldo de pagamentos que foi utilizado em
uma outra DCOMP(10563.84024.200814.1.3.04-1097), que não está em discussão nestes autos.
Remanesce a dúvida de que o valor não utilizado no pagamento I (R$ 4.831.340,72),
mesmo após a utilização na DCOMP 10563.84024.200814.1.3.04-1097 possa de fato ser suficiente
ou até mesmo estar disponível para a quitação do débito de estimativa. Em caso afirmativo, há
procedência na tese da defesa, permitindo a restituição integral do DARF aqui analisado (R$
9.000.000,00). Mas esta dúvida somente pode ser dirimida pelo acesso aos sistemas da RFB, por
meio do qual é possível ver todas as utilizações dos dois primeiros DARFs (R$ 4.831.340,72 e R$
7.247.011,08).
A autoridade preparadora deve elaborar um Relatório Circunstanciado, abordando
os seguintes pontos:
1. Análise da Alocação do Débito: Esclarecer, de forma inequívoca e com base
nos sistema da RFB, qual dos três pagamentos efetuados em 28/03/2012 foi
utilizado para quitar o débito de IRPJ de janeiro/2012, no valor de R$
2.965.605,73, conforme declarado na DCTF ativa.
2. Destinação de todos os pagamentos citados pela defesa na e-fls. 141
(pagamentos I, I e III), informando com dados dos sistemas todas as
vinculações utilizações destes pagamentos à débitos e à processos de
restituição/compensação.
3. Informar se há saldo remanescente nos pagamento I e II, mesmo após a
utilização nos
DCOMPs no 10563.84024.200814.1.3.04-1097 e no
09077.45375.200814.1.3.04-7591, que seja suficiente para a quitação do
débito de estimativa de janeiro/2012, como alega a Recorrente. Em caso
afirmativo, retificar o sistema da RFB para alocar o débito de estimativa de
janeiro de 2012 (R$ 2.965.605,73), permitindo assim o reconhecimento do
crédito aqui pretendido na sua integralidade.
4. Demonstrativo Consolidado: Apresentar um demonstrativo da apuração da
estimativa de IRPJ do PA 01/2012, evidenciando a cronologia de todos os
pagamentos e débitos vinculados e a forma como cada um foi alocado ou
utilizado em compensações.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.918 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.904023/2018-72
6
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 175
DF CARF MF
Original